Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CARÁTER PROVISÓRIO DA RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE DE MANDADO DE PRISÃO PARA APRESENTAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que, diante da não localização do sentenciado e do descumprimento da obrigação de manter endereço atualizado, reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, em regime aberto.
2. A defesa sustenta a nulidade da reconversão definitiva por ausência de prévia intimação pessoal e de realização de audiência de justificação, bem como afirma que a execução da pena sequer teve início.
3. Requer a limitação dos efeitos da decisão à conversão cautelar da pena, até a oitiva do sentenciado em audiência própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é válida a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade sem a prévia intimação pessoal do sentenciado e sem a realização de audiência de justificação, diante de sua não localização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 44, § 4o, do Código Penal condiciona a reconversão da pena restritiva de direitos à ocorrência de descumprimento injustificado, o que pressupõe a oitiva do sentenciado para apresentação de eventual justificativa.
6. O art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal exige a oitiva prévia do condenado antes da imposição de medida mais gravosa no curso da execução penal.
7. A interpretação conjunta desses dispositivos, em harmonia com o art. 5o, LV, da Constituição Federal, impõe a realização de audiência de justificação como condição para a reconversão definitiva da pena.
8. A jurisprudência consolidada admite, em situações de não localização do apenado, a reconversão apenas em caráter provisório, com a finalidade de assegurar sua apresentação ao Juízo e a posterior realização da audiência de justificação.
9. É legítima a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, exclusivamente para viabilizar a oitiva do sentenciado, preservando o contraditório e a ampla defesa.
10. A manutenção da execução no Juízo da VEPEMA até a realização da audiência observa a competência funcional e permite que, conforme o resultado da justificativa apresentada, seja mantida a pena restritiva de direitos ou determinada a reconversão definitiva.
11. A reconversão definitiva realizada sem a prévia oitiva viola garantias constitucionais e legais, impondo a reforma da decisão agravada para adequá-la ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige a prévia intimação pessoal do sentenciado e a realização de audiência de justificação.
2. Na ausência de oitiva do apenado, a reconversão somente pode ter caráter provisório, sendo admissível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para assegurar o contraditório e a ampla defesa.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 44, § 4o, do CP; art. 118, § 2o, da LEP; art. 5o, LV, da CF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 705.506/SP.
TJDFT, Acórdão 2077234, 0745454-19.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal.